Tribunal: TJSP
Processo: 1014775-17.2024.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Prestação de serviços – Administração de obra e construção residencial – Ação de cobrança cumulada com pedido de indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Apelação das rés – Alegação de nulidade do contrato por constituição formal somente posterior da sociedade autora – Matéria não deduzida na contestação – Inovação recursal – Legitimidade ativa, de todo modo,

Ementa:
Prestação de serviços – Administração de obra e construção residencial – Ação de cobrança cumulada com pedido de indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Apelação das rés – Alegação de nulidade do contrato por constituição formal somente posterior da sociedade autora – Matéria não deduzida na contestação – Inovação recursal – Legitimidade ativa, de todo modo, manifestamente configurada – Atividade anterior à constituição regular da pessoa jurídica que se insere, em regra, no conceito de atos praticados por sociedade em comum ou sociedade de fato, sem impedir o reconhecimento de direitos e obrigações decorrentes dos atos praticados – Cerceamento de defesa também não configurado – Intempestividade da especificação de provas pelas rés – Ainda que se cogitasse de abertura de prazo para apresentação de rol de testemunhas, ausente prejuízo concreto – Justa causa invocada pelas rés fundada em ausência de prestação de contas, falta de orçamentos prévios, notas fiscais, recibos e planilhas, cobrança de valores indevidos e má administração da obra – Matéria essencialmente documental – Prova oral que não teria aptidão para suprir a ausência de documentos sobre os pontos centrais da defesa – Saldo de serviços executados – Contraproposta de distrato amigável, elaborada por advogada das próprias rés, que reconheceu débito de R$ 22.657,27 – Alegado crédito das rés, relativo a valores pagos a maior, não comprovado – Multa contratual – Cláusula penal incidente em caso de rescisão injustificada antes da conclusão integral dos serviços – Ausência de prova de justa causa jurídica para o rompimento – Mera insatisfação com a condução da obra que não afasta a multa livremente pactuada – Sentença mantida – Recurso ao qual se nega provimento.